Tribunal: TJDFT
Processo: 0713073-94.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713073-94.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WECSLEY LUZ BARROS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 25337824) com pedido de efeito suspensivo, interposto por WECSLEY LUZ BARROS, em face da Decisão (ID 88641653) proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia - DF, que deferiu o segredo de justiça retirando o acesso do processo judicial, da parte Agravante. A parte Agravante, WECSLEY LUZ BARROS, requer a concessão do benefício da Assistência Judiciária Gratuita, mas não juntou aos autos nenhum documento comprobatório. INTIME-SE a parte Agravante, para no prazo de 5 (cinco) dias, proceder a juntada dos documentos faltantes, bem como outros documentos, tais quais: comprovantes de gastos com despesas médicas; declarações de imposto de renda dos últimos 3 (três) anos (completas); extratos bancários de contas correntes e aplicações financeiras; de cartões de créditos; recibos de aluguel e condomínio, além da comprovação, cumulativa, das situações qualificadoras de hipossuficiência financeira, previstas no regulamento inserto nos termos do art. 1o, § 1o, I a III, da RESOLUÇÃO N.o 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal, sob pena de indeferimento do pedido, nos termos do art. 99, § 2o, c/c, art. 100, parágrafo único, c/c, art. 101, § 2o, todos do CPC. Prazo de 05 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos para análise da gratuidade de justiça e posterior análise do pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Intime-se Brasília, 7 de maio de 2021 15:10:43. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador